Tribunal: STF
Processo: ARE 1345551
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravos interpostos contra decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários nos autos da ação de impugnação de mandato eletivo n. 0601423-80.2018.6.01.0000.



 



Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) julgou parcialmente procedentes duas investigações judiciais eleitorais e uma ação de impugnação de mandato eletivo, nas quais alegou-se a prática de 



captação ilícita de votos, gastos ilícitos de recursos e abuso de poder econômico (artigo 22, XIV, da Lei Complementar n° 64/901 e artigos 30-A e 41-A da Lei n° 9.504/972). 



A Corte Regional determinou a cassação dos diplomas outorgados a Juliana Rodrigues de Oliveira e Manuel Marcos Carvalho de Mesquita, eleitos, respectivamente, Deputada Estadual e Deputado Federal, no pleito de 2018, aplicando-lhes, ainda, multa e sanção de inelegibilidade, esta última estendida a Thaisson de Souza Maciel, Diego Rodrigues de Oliveira e Wagner Oliveira Silva. 



O decisum foi parcialmente mantido pelo TSE, anulada apenas a condenação proferida na AIME em relação a Juliana Rodrigues de Oliveira, em razão do reconhecimento de litispendência. O acórdão foi assim ementado:



ELEIÇÕES 2018. RECURSOS ORDINÁRIOS. AGRAVOS INTERNOS. DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO ART. 96-B DA LEI Nº 9.504/97. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ILICITUDE NA FORMA DE OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO DE PROVAS ILÍCITAS POR DERIVAÇÃO. NULIDADE DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINARES AFASTADAS, À EXCEÇÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS. USO DE CONTABILIDADE PARALELA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS. CASSAÇÃO DE MANDATO EM AÇÃO AUTÔNOMA PELA PRÁTICA DE ILÍCITO. ANULAÇÃO TOTAL DA VOTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO PARCIAL, PELO PARTIDO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO MARCO JURÍDICO REGENTE DO PLEITO EM QUESTÃO.



DOS AGRAVOS INTERNOS 1. Nos termos do art. 19 da Res.-TSE nº 23.478/2016, as decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra decisão definitiva do mérito. Precedentes. 



2. A natureza jurídica não terminativa da decisão que reconhece a legitimidade recursal de terceiros prejudicados enseja a sua irrecorribilidade instantânea, razão pela qual os agravos internos não comportam conhecimento. 



DAS PRELIMINARES 



1. A presença cumulativa de identidade fática e diversidade de sujeitos ativos não esgota, terminantemente, a possibilidade de reunião de processos eleitorais, haja vista que a norma especial de atração (art. 96-B da Lei n. 9.605/97) coexiste com o marco geral da conexão, previsto no art. 55, § 1º, do CPC. Na jurisdição eleitoral, sempre que exista conexão, a reunião dos processos é medida que se impõe. 



2. A litispendência entre feitos eleitorais pode ser reconhecida quando há identidade entre a relação jurídica-base das demandas, o que deve ser apurado a partir do contexto fático-jurídico do caso concreto. Precedentes. 



3. Verifica-se, entre a AIJE nº 0601409-96.2018 e a AIME nº 0601423-80.2018, uma absoluta congruência quanto aos elementos distintivos da ação, em ordem a indicar situação de litispendência total. As petições iniciais constituem, praticamente, cópias exatas revelando a sobreposição de demandas idênticas. 



4. Em se tratando de AIJE, a falta de individualização da conduta de um certo agente na narrativa exordial torna dispensável a sua inclusão no polo passivo da causa. Precedentes. 



5. A visão da denúncia anônima como causa exclusiva da instauração do inquérito policial não encontra respaldo na realidade dos autos. Ademais, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a deflagração de persecução penal a partir de denúncia apócrifa assevera-se possível, desde que seguida de diligências tendentes à averiguação da consistência dos fatos noticiados previamente. Precedentes. 



6. Os dados bancários protegidos por sigilo não embalaram nem alicerçaram as investigações policiais, tampouco compuseram o acervo probatório efetivamente aproveitado pela Corte regional para a construção do aresto condenatório. 7. No campo das questões probatórias, o exame da ilicitude por derivação é, por essência, um exame relacional, dependente do desenvolvimento de uma análise de correlação entre um certo conjunto de provas e uma prova paradigma, que deve ser reconhecida como matriz das primeiras. Existe, portanto, a necessidade de apontamento de elementos múltiplos que, como exige o art. 157, § 1º, do CPP, estabeleçam entre si um liame causal.



8. Não se identifica, nos autos, nenhum elemento comprobatório direto ou exclusivamente produzido em função da prisão da deputada implicada. As informações descobertas possuem, todas, fontes hígidas e autônomas, pelo que se afasta a alegação de derivação.



9. No contexto das ações que seguem o procedimento do art. 22 da LC 64/90, a autoridade judicial encontra-se autorizada a ouvir terceiros não arrolados que possam auxiliar na decisão da ação. Nos termos da lei, tal faculdade independe de prévia autorização das partes, bastando, para que se assegure o contraditório e a ampla defesa, a possibilidade de contradita, na forma do art. 457, § 1º, do Código de Processo Civil. 



10. Na esteira do art. 370, parágrafo único do CPC, é dado ao juiz, como destinatário das provas, indeferir a produção de provas que se revelem inúteis ou desimportantes, sem que isso importe no cerceamento do direito de defesa. Precedentes. 



11. Os extratos bancários apresentados à Polícia Federal não ocasionaram a abertura do inquérito policial e, tampouco, fundamentaram a condenação. Como consequência, o desvendamento das circunstâncias em que foram obtidos não cobra relevância especial no contexto do processo vertente. 



12. A inexistência de previsão de abertura de prazo para manifestação no rito do art. 22, I, da LC 64/90 atua como uma espécie de silêncio eloquente que desaconselha – em princípio – desnecessários enfreamentos na marcha processual, com espeque em assegurar a máxima efetividade da atividade jurisdicional. 



13. No caso, a desnecessidade de desvio do procedimento é evidenciada pela existência de uma etapa participativa, posterior à juntada de documentos pelo Ministério Público. A possibilidade de apontamentos na fase de alegações finais assegura a observância de um contraditório que, por força de lei, tem reconhecida natureza diferida. 



14. Da leitura do arrazoado ministerial, nota-se que a indicação de atuação dos candidatos em parceria com o grupo do governo não é perspectivada como ilícito autônomo, servindo apenas como argumento de reforço. Inexistência de traços indicativos de alteração do pedido ou da causa de pedir. 



15. O efeito interruptivo a que alude o art. 275, § 5º do Código Eleitoral deve alcançar o prazo para alegações finais, a fim de que essas possam contemplar todos os aspectos relevantes para a formação da convicção judicial, inclusive aqueles porventura constantes da decisão que examina os embargos de declaração. Sob uma ótica garantidora do contraditório e da ampla defesa, a última manifestação prévia à solução do mérito deve ser efetivada sem que existam questões de forma ou de fundo pendentes.



DO MÉRITO. 



1. Depreende-se dos autos a existência de graves violações a regras da contabilidade eleitoral, em especial quanto à aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas pelos candidatos investigados.



2. Esses candidatos realizaram campanhas totalmente – ou quase totalmente – financiadas com recursos de origem pública. 3. Se o privilégio assinalado não implica, per se, afronta direta a dispositivos expressos do arcabouço normativo, por outro lado devem ser consideradas as suas respectivas implicações de fundo. O mau uso de verbas do erário acentua o grau de reprovabilidade das condutas, notadamente porque, no caso, o propósito equalizador da política de prestação positiva resulta subvertido. 



4. Na espécie, a gravidade das circunstâncias é intensificada, também, pela constatação de que as campanhas dos concorrentes envolvidos canalizaram quase todo o dinheiro aplicado pelo diretório partidário estadual, ainda que a agremiação tivesse apresentado outros quinze candidatos. 



5. Conquanto a lógica de concentração das aplicações financeiras possa ser vista como legítima, à luz da autonomia partidária, a prerrogativa de tomada de decisão pro domo incrementa o grau de reprovabilidade atribuído aos eventos. Isso porque, um dos implicados, na qualidade de candidato e presidente do partido, apresenta-se, simultaneamente, como decisor e beneficiário das destinações comentadas, ao tempo em que sua parceira de campanha recebe valores extraordinários por associação, em um evidente exercício de mutualismo prejudicial aos demais concorrentes. 



6. Tendo em consideração que o objetivo do financiamento público das campanhas eleitorais é desativar a capacidade de influência do poder financeiro, compensando as diferenças fáticas entre os distintos postulantes, segue-se que a negação da expectativa de repartição substancial e o aproveitamento da condição de liderança para a absorção desproporcional de subsídios, embora não afrontem regra expressa, intensificam a reprovabilidade de práticas que se demonstrem desviantes. A recusa de processos eleitorais desequilibrados envolve, sob a perspectiva da igualdade de oportunidades, especial atenção quanto a agentes que possam se beneficiar de vantagens financeiras proporcionadas pelo governo ou, ainda, pela cúpula dos partidos políticos. 



7. Para mais, pesa sobre os comportamentos glosados o intento de amplificação da vantagem naturalmente auferida com o recebimento exclusivo de verbas públicas para finalidades espúrias. A busca de preeminência ilícita por competidores já muito privilegiados ofende com especial contundência o espírito do direito, na medida em que afeta, com terminante eficácia, a paridade de armas entre os concorrentes. O desequilíbrio do certame, nessas hipóteses, é alvo de um ataque com efeito duplicado. 8. Conforme os autos, os candidatos aplicaram quase todas as receitas de campanha na contratação de uma única empresa (ML Serviços). 



9. Para além do destinatário único, os recursos tinham, igualmente, um objeto singular, a saber o fornecimento de materiais publicitários impressos. Foi repassado à empresa mencionada um total de R$ 1.222.799,77 (um milhão, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), valor correspondente a 84,23% do que os investigados arrecadaram juntos. 



10. Conquanto a aguda inclinação pelo investimento em propaganda volante seja, também em si, consentânea com o direito posto, seu patente anacronismo e, em adição, sua baixa eficácia relativa frente às formas publicitárias modernas lançam sérias suspeitas quanto à veracidade das declarações contábeis apresentadas à Justiça Eleitoral. 



11. Também assim, causa espécie que os candidatos negligenciem, de tal forma, outros mecanismos assaz relevantes para a conquista da opinião pública, como o aluguel de sede de comitês e de veículos, gastos com combustíveis, contratação massiva de cabos eleitorais, produção de publicidade audiovisual etc. 



12. A super inversão em material gráfico, conquanto lícita, em princípio, indica, quando considerada a realidade das campanhas eleitorais, a baixa confiabilidade das contas apresentadas, quanto mais porque esses indícios se somam a outros presentes nos autos, que denotam a ostensiva inidoneidade da empresa selecionada como fornecedora. 



13. As provas demonstram que a ML Serviços: i) não atuava no mercado gráfico, tendo sido constituída para operar, primordialmente, na seara da construção civil; ii) possuía um proprietário de fachada, sendo, na verdade, gerida por um aliado histórico dos candidatos cassados; iii) no ano do pleito, praticamente não teve outros clientes além dos candidatos do PRB/AC; iv) não prestou, diretamente, os serviços contratados; v) emitiu notas fiscais frias, que posteriormente compuseram a prestação de contas dos investigados; vi) repassou mais de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) para a conta pessoal de seu dirigente de fato ou de pessoas a ele muito próximas, no decurso da eleição. 



14. A jurisprudência desta Corte legitima o uso de provas indiciárias para fins de condenação em ações eleitorais, recusando apenas a imposição de sanções baseadas em meras ilações, isto é, em presunções que não guardem mínima conexão os elementos estampados nos autos. Precedentes. 



15. Especificamente no campo da captação ou gasto ilícito de recursos (art. 30-A da Lei nº 9.504/97), há forte convicção jurisprudencial na linha de que a articulação de indícios resulta fundamental para o deslinde dos casos concretos, nomeadamente em razão do fato de que as práticas em tela tendem ao soterramento de provas diretas. Precedentes. 



16. A despeito da aludida margem autorizativa, a condenação não se ancora, exclusivamente, em provas indicativas. A desobediência do marco contábil e o abuso de poder econômico ressaem, adicionalmente, de um corpo probatório direto, que elimina dúvidas quanto à presença de: i) uso de contabilidade paralela (caixa dois); ii) falsificação de dados constantes da prestação de contas; e iii) desvio de verbas oriundas de recursos públicos.



17. Outrossim, depoimentos testemunhais confirmados em Juízo, coerentes e ricos em detalhes, deixam indene de dúvidas a compra de votos. 



18. O caso dos autos tangencia a temática da responsabilidade por ato de terceiros, uma vez que os eventos apurados não ocorreram à revelia dos candidatos cassados. Depreendem-se do acervo probatório elementos indicativos de sua participação, pelo que tampouco há que se falar em responsabilização objetiva. 



19. A trilha do dinheiro situa os candidatos cassados no arco do domínio dos fatos. Havendo indícios de que o esquema de compra de fotos foi propiciado por grande saque de dinheiro em espécie realizado pelo administrador da ML Serviços às vésperas do pleito, toma-se por assentada a participação mediata dos concorrentes que abasteceram a conta bancária de sua empresa, por intermédio da transferência de receitas de campanha a título de serviços que não foram efetivamente entregues. 



20. Na espécie, ressai apurado um conjunto de práticas violadoras de diversas normas eleitorais, em especial aquelas previstas nos arts. 30-A e 41-A da Lei 9.504/97, e 22, caput, d a L C n º 6 4 / 9 0 . De igual modo, as circunstâncias particulares, consideradas em conjunto, são suficientemente graves, em ordem a autorizar a incidência das sanções legais a todos os sujeitos implicados. [...] 



DA SÍNTESE DO JULGAMENTO 1. Agravos internos não conhecidos. 2. Recursos ordinários interpostos por Manuel Marcos de Mesquita, Thaisson de Souza Maciel, Diego Rodrigues e Wagner Silva desprovidos. 3. Recurso ordinário interposto por Juliana Rodrigues de Oliveira parcialmente provido, para o fim especial de anular a condenação referente aos autos da AIME nº 0601423-80.2018, em função do reconhecimento de litispendência. 



4. Recurso ordinário interposto por André dos Santos e Railson da Costa provido.



Nas razões do recurso extraordinário, alegou-se a ilicitude da prova obtida a partir de denúncia anônima e ofensa aos artigo 5°, LIV, LV e LVI e 93, IX, da Constituição Federal.



A decisão de inadmissibilidade recursal foi assim ementada:



DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. AIJES. AIME. TEMAS 660 E 339. SÚMULA Nº 279/STF. INADMISSIBILIDADE. 



1. Recursos extraordinários contra acórdão do TSE, que reformou parcialmente o acórdão do TRE/AC, apenas para anular a condenação imposta em ação de impugnação de mandato eletivo quanto a uma das recorrentes, em função do reconhecimento de litispendência. 



2. Na origem, o acórdão regional concluiu pela procedência parcial das AIJEs e da AIME, cassando os mandatos de deputada estadual e de deputado federal dos recorrentes, eleitos em 2018, declarando-os inelegíveis, e impondo-lhes multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela prática de abuso do poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio.



3. O Plenário do STF já reconheceu a ausência de repercussão geral na análise da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional (Tema 660). 



4. No caso, o TSE, a partir da análise do contexto fático dos autos, assentou que os dados protegidos por sigilo não serviram de base para as investigações policiais, tendo sido considerados pelo TRE apenas os dados sigilosos obtidos após autorização por decisão judicial devidamente fundamentada e proferida pelo Juízo competente. Em razão disso, concluiu-se pela licitude da prova. Assim, para chegar às conclusões pretendidas pelos recorrentes, no sentido de que houve ofensa art. 5º, LVI, da CF, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



5. O STF, ao julgar o AI nº 791.292-QO-RG (Tema nº 339), reafirmou sua jurisprudência no sentido de que inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se o acórdão ou decisão estiverem fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



6. Recursos extraordinários inadmitidos.



Advieram dois agravos, nos quais são reiteradas as razões dos recursos extraordinários, afirmando-se que foram atendidos os pressupostos recursais do prequestionamento, da repercussão geral, não sendo necessário reexaminar o caderno fático-probatório dos autos.



A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento de ambos em parecer com a seguinte ementa: 



Recursos extraordinários com agravos. Eleições 2018. Ação de impugnação de mandato eletivo. Deputados estadual e federal cassados. Litispendência. Desfazimento da condenação. Extinção sem julgamento do mérito. Interesse recursal. O decreto condenatório proferido na ação de impugnação de mandato eletivo foi desfeito pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a extinção do feito, sem julgamento do mérito, o que torna estranho o desate das condenações em ações de investigação judicial eleitoral almejadas pelos recorrentes no presente processo judicial. Hipótese de não conhecimento dos recursos. 



É o relatório. 



Decido. 



Os agravos não merecem prosperar. 



Inicialmente, constata-se que as razões veiculadas nos agravos consistem, basicamente, na reiteração dos argumentos apresentados nos recursos extraordinários, o que atrai a barreira das Súmulas n. 283 e 287 do STF. 



Ademais, conforme pontuado no parecer ministerial, “desfeita a condenação proferida em sede de ação de impugnação de mandato eletivo, o que prepondera é uma ação extinta, sem julgamento do mérito, tornando estranho um desate de condenações em ações de investigação no presente feito eleitoral”, o que acarreta a falta de interesse recursal.



Por fim, não haveria como examinar as alegações recursais sem revolver os elementos fático-probatórios dos autos, circunstância que esbarra no óbice previsto na Súmula n. 279/STF. 



Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do STF. 



Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Assinado digitalmente